Tribunal: TJPA
Processo: 0815252-72.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815252-72.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEDENIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPU
T, DO CPB.

FATO
: Paciente que, em tese, teria praticado crime de homicídio, sendo este causado por ciúmes que nutria da vítima que, em data pretérita, manteve intercurso sexual com sua companheira, sendo perseguido por populares logo em seguida à prática do delito, linchado e amarrado, só cessando as agressões após a chegada da polícia militar. seus filhos, além de seu marido, ambos presos.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar e também daquela que denegou pedido de sua revogação e substituição por cautelares diversas, bem como de indícios de autoria, apesar de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e portador de transtorno mental.

Alegação de nulidade ante o não reconhecimento formal do paciente e por este não ter sido interrogado pela autoridade policial

IMPROCEDENTE
.

Decisão devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
, sendo o paciente preso em flagrante, logo após ter sido perseguido, capturado e espancado por populares, só cessando as agressões a partir da chegada da polícia, que o resgatou e levou a atendimento médico, razão pela qual se tornou inviável, naquele momento, seu reconhecimento formal, não havendo que se falar em ausência de indícios de autoria.

Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar na medida em que devidamente demonstrada a periculosidade do paciente que, ante as circunstâncias do caso, demonstra a necessidade de resguardo da ordem pública.

Presentes os requisitos necessários à manutenção do decreto cautelar, que apresenta
fundamentos suficientes, assim como subsistem os motivos que ensejaram sua decretação,
ressaltando a
necessidade de resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis que,
per se
, não impedem a manutenção da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes
a
resguardar a ordem pública
,
a impedir que
o
paciente se evada do distrito da culpa
ou intimide testemunhas, já tendo sido suscitado o incidente de insanidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121; CPP, art. 226 e art. 319; Súmula 08, TJ/PA.

STJ -
Tema 1.258
, tópico 6.

Jurisprudência citada
: CF -
5º, LXIII;
STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022; TJ/PA - PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024;
TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0622838-06.2024.8 .06.0000 Viçosa do Ceará, Data de Julgamento: 02/04/2024.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor da ora paciente
JEDENIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru que, nos autos da ação penal nº. 0800418-15.2025.8.14.0081, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio, nos termos dos artigos 121, do CPB.

Alega o impetrante, ID 28652349, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente é carente de fundamentação na medida em que ausentes os requisitos do art.312 do CPP – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo genérica a alegação de necessidade de garantia da ordem pública.

Afirma que a decisão singular não considerou as provas de que o paciente não se encontrava no local do crime e de que estava trabalhando no momento de sua ocorrência, assim como não estava armado no momento de sua prisão, sendo sua prisão baseada somente no depoimento de uma única suposta testemunha, afirmando não ter sido o paciente ouvido em sede inquisitorial, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, mormente por se tratar de réu preso, cujo reconhecimento não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, IV, do CPP, sendo, portanto, ato nulo.

Infere estarem ausentes os pressupostos da medida cautelar mais gravosa e que não se pode afirmar que solto poderá influenciar o depoimento de eventual testemunha, causar obstáculos à instrução processual ou se evadir do distrito da culpa, afirmando não ser suficiente à manutenção da custódia suposta gravidade do delito.

Que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis na medida em que possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ser portador de transtorno mental e comportamental pelo uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem para que seja o paciente colocado em liberdade, ratificando-se tal decisão ao final.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição, sendo proferida decisão na qual me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 28722500.

Em ID 28777862, prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Em ID 28816037, denegado o pedido liminar.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29342927, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor da ora paciente
JEDENIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru que, nos autos da ação penal nº. 0800418-15.2025.8.14.0081, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, do crime de homicídio, nos termos dos artigos 121, do CPB.

Visa o remédio heroico a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente uma vez que, alega o impetrante, esta é ilegal por ausência de fundamentação, por ser nulo o reconhecimento do paciente, que sequer foi ouvido em sede inquisitorial, e por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de portador de transtorno mental.

Adianto que conheço do
writ
e que não há como ser dado provimento ao pleito.

Pretende o impetrante que se conceda ao paciente a liberdade, pois afirma que a decisão que denegou o pedido de revogação de sua prisão se mostra carente de fundamentação.

Não advém razão à defesa.

Da análise da decisão singular que denegou a revogação da prisão, acostada às fls. 57/, do documento de ID 28652354, observa-se que esta se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, tendo o magistrado demonstrado suas razões de decidir com argumentos firmes e concisos onde explicita como e de que forma a liberdade do paciente colocaria em risco a ordem pública, assim afirmando,
in verbis
:

“
Inicialmente, cumpre salientar que se apresenta inadequada qualquer análise relativa ao mérito da ação penal, sob pena de verdadeiro julgamento antecipado, sem prejuízo, contudo, da admissibilidade de exame sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar.

Ademais, destaco que este Juízo já procedeu à análise dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do denunciado quando da prolação da decisão ID nº. 146724088, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do denunciado.

Pois bem. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Para aplicação do instituto da prisão preventiva, bem como qualquer medida cautelar diversa da prisão faz-se mister a presença do requisito
fumus comissi delicti
, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade.

Nesse aspecto, restam-se preenchidos indícios de autoria e materialidade com os depoimentos, boletins de ocorrência, documentos e relatório de investigação constante nos autos do Pedido de Prisão.

O requisito,
periculum libertatis
, também é necessário tanto na custódia preventiva quanto na aplicação da medida cautelar. Assim, este Juízo fará uma análise em conjunto, sendo que se necessária a manutenção da custódia preventiva haverá prejudicialidade na aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Da análise do que consta nos autos, entendo, conforme demonstrado na citada decisão, que se encontram presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, do
fumus co
missi delicti e do
periculum libertatis
, que no caso em concreto, encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na garantia de aplicação da lei penal.

Ora, já foram amplamente demonstradas na decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, as razões que levaram este Juízo a decretar a medida cautelar extrema, inclusive acerca da possibilidade do investigado possuir doença mental, não cabendo, no presente momento processual, a reiteração da argumentação ali expendida quando a defesa não traz qualquer fato novo relevante aos autos que seja capaz de influir no convencimento deste magistrado.

Cumpre ressaltar, que já fora instaurado o incidente de insanidade mental (PROC 0800420-82.2025.8.14.0081) para verificar a situação mental do acusado, encontrando-se aguardando a realização da perícia agendada.

Conforme demonstrado naquela ocasião, da análise das circunstâncias fáticas em que o denunciado se insere, restam claros que a aplicação da lei penal deve ser assegurada com o encarceramento provisório do requerente para garantir a ordem pública e fim de assegurar a instrução criminal.

Por fim, conforme já mencionado, verifico que não há qualquer fato novo relevante e que seja tendente a modificar o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Dessa forma, ausente no petitório da Defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitem o surgimento de novas circunstâncias que possam direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado.

(...)

Assim, não há outro caminho senão a manutenção da prisão preventiva dos denunciados, porquanto não demonstrados fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JEDENIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar.

Ao proferir a decisão que decretou a medida o magistrado assim afirmou,
vebis:

“... As partes e manifestaram acerca da prisão em flagrante, que foi regular. Pelo MM. Juiz, então, foi exarada a seguinte DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Foi ouvido o condutor e o(a) autuado(a) devidamente interrogado(a) na forma do disposto no artigo 304, caput, do Código de Processo Penal, e os depoimentos por todos assinados na forma do que dispõe a regra citada. Também foi entregue aos autuado a nota de culpa (art. 306 do CPP), constando o artigo em que está incurso, os nomes do(s) condutor(es) e das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante. Ainda, o autuado foi informado de seus direitos constitucionais e realizada a comunicação da prisão à família do detido. Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o autuado foi perseguido por policiais logo após a ocorrência do crime em situação que faça presumir ser autor da infração, sendo hipótese adequada ao artigo 302, III, do Código de Processo Penal. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante do flagrado, uma vez que o auto preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB/1988, e, em consequência, deve o auto de prisão em flagrante ser homologado, por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

(...)

...primeiramente, defiro os pleitos de encaminhamento para unidade de saúde adequada. Quanto à análise da prisão do custodiado, é o caso converter em prisão preventiva. De saída, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação. No presente caso, contudo, os depoimentos dos policiais expõem que este tinha acabado de praticar o crime em comento. Além disso, o documento informando a morte da vítima reforça a presença do fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública, expressado no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo de homicídio qualificado, em relação ao qual não se pode deixar qualquer margem para possível novo cometimento. Além disso, o autuado possivelmente possui doença mental. Portanto, diante da situação fática analisada e da realidade da comarca, a conduta perpetrada por ele evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva.”

Tem-se, portanto, que ao contrário do que alegado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente não foi decretada somente em razão da gravidade abstrata do delito, mas também pelo fato de o paciente, em tese, possuir transtorno mental e que tal fato representa risco à sociedade,

não sendo possível, diante mesmo do suposto quadro de saúde daquele, se deixar margem à prática de novo delito, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão não se mostravam suficientes ao caso, pois não são, como alegou o magistrado em sua decisão, suficientes a garantir a ordem pública e a instrução processual,

não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular, pois devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do CPP, não se vislumbrando qualquer mácula na decisão, pois efetivamente demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução processual, não havendo que se falar em falta de justa causa e fundamentação na decisão que decretou, bem como naquela que manteve a segregação provisória do paciente, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta estreita via.

Acerca da validade da decisão quando devidamente fundamentada no caso concreto, demonstrando os motivos de fato e de direito pelos quais o magistrado entende ser necessária a custódia é a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, de crime de roubo de "800Kg de fios de cobre", majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Consta do decisum que "o representado é empregado da empresa vítima e irmão da denúncia da Viviane, em poder de quem foram apreendidos parte dos bens subtraídos, logo após a prática criminosa. Indagada, a própria indiciada afirmou que teria escondidos os bens a pedido do seu irmão, havendo, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade para decretação da prisão cautelar". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sendo imperioso relembrar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" ( RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014). 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 744586 SP 2022/0157847-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Neste sentido já se manifestou esta Seção de Direito Penal, veja-se:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06.

1.

(...)
2
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE JUNTAMENTE COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS ESTARIA ADQUIRINDO MATERIAL ENTORPECENTE E POSTERIORMENTE EXPONDO À VENDA EM CASTANHAL/PA, SENDO UM DOS APONTADOS COMO POSSÍVEIS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO
.
DESSA FORMA, O JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
3 (...)
HABEAS

CORPUS
CONHECIDO
.
ORDEM DENEGADA. (PROCESSO Nº 0809280-58.2024.8.14.0000. RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Julgamento: 02 a 04 de julho de 2024).

Quanto ao fato de ser o paciente portador de transtorno mental, tenho que a documentação acostada, receitas médicas, não se mostram suficientes à tal constatação. Ademais, já foi instaurado o competente e necessário incidente de insanidade mental, o que efetivamente, como afirmou o magistrado singular em sua decisão, afastará qualquer dúvida sobre a integridade mental do paciente,

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DANO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ATROPELAMENTO FATAL. DOLO EVENTUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS (DUAS) E MÚLTIPLOS DELITOS (QUATRO). SÚMULA Nº 15 TJCE. PROCESSO SUSPENSO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AGUARDA EXAME MÉDICO-PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AMEAÇA AS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A princípio, destaco que o presente habeas corpus discute prisão preventiva do paciente preso em flagrante no dia 01 de maio de 2023, decorrente de fato ocorrido nesta mesma data, no Sítio Oiticicas, zona rural, em que o paciente sob a condução de um veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Teste de Alcoolemia à fl. 07), direcionou o veículo em três vítimas, dentre elas, uma fatal, conforme consta no Inquérito policial nº 560-534/2023 (fls . 01/36 dos autos de origem). 2. A parte impetrante aduz, ab initio, que há excesso de prazo na formação da culpa para assunção da culpabilidade do Paciente, vez que a prisão cautelar que foi determinada já está vigorando por prazo maior que o do razoável. 3. No presente caso, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo esteja atuando com desídia quanto ao regular desenvolvimento da ação penal, muito pelo contrário, foram realizadas diversas diligências no sentido de impulsionar a presente ação penal, com decisões proferidas em menos de um mês entre os pedidos, além de reavaliações da prisão preventiva (já realizada duas vezes), até mesmo, já marcada a audiência de instrução e julgamento. 4. Ocorre que, verifica-se que o processo necessitou ser SUSPENSO em 31/01/2024, diante do incidente de insanidade mental de nº 0010257-78.2023 .8.06.0182, protocolado pela defesa com a finalidade de submeter o paciente a exame médico-psiquiátrico. Não havendo, portanto, indícios de desídia ou morosidade estatal que caracterize excesso de prazo e que justifique a concessão da ordem ao paciente, sendo certo que a atual demora de andamentos processuais decorrem do pedido de instauração de incidente de insanidade mental interposto pela defesa, necessário para o regular andamento da ação de origem. 5.Observa-se ainda que a causa é complexa, tratando-se de ação instaurada com mais de duas vítimas e possui múltiplos delitos. Nesse contexto, faço destaque a incidência da Súmula nº 15, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cujo enunciado assim dispõe: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 6. Não obstante, mesmo que o excesso de prazo viesse a ser reconhecido, posto que o paciente se encontra sob custódia cautelar desde 01 de maio de 2023, cerca de 10 (dez meses), verifico a existência de circunstâncias que excepcionalmente justificam a manutenção da prisão preventiva, com as devidas reavaliações realizadas pelo juízo de origem (vide fls.146/147; fls.177/180). A decretação da prisão preventiva amparou-se na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tal qual exige a legislação vigente, tecendo argumentos idôneos e suficientes ao cárcere preventivo, com base na gravidade do crime e na ameaça perpetrada pelo paciente para as demais vítimas. 7. Observa-se, pelos pelos depoimentos contidos no inquérito policial nº 560-534/2023 (fls.11/18 e fls. 50/53) os indícios suficientes, que o denunciado, sob o efeito de bebida alcoólica, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Teste de Alcoolemia à fl . 07) e direcionou o carro as vítimas, para alcançar o resultado morte contra estas, contudo, por motivos alheio a sua vontade não conseguiu, não se tratando, portanto, de denúncia na modalidade culposa. Inclusive, pelos depoimentos (fls.02/18), há as afirmações que o paciente realizou o atropelamento na intenção de matar as vítimas e que ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas sobreviventes quando saísse da prisão. 8. Dessa forma, forçoso é concluir que não procede a alegação de constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão cautelar, vez que há o fumus commissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e a presença dos indícios suficientes de autoria, além da demonstração do periculum libertatis, ante o justo receito de reiteração delitiva, com ameaças realizada as demais vítimas e o indícios, diante dos depoimentos, que o fato ocorrido foi intencional para causar mau grave as vítimas. 9. Destarte, havendo dúvidas sobre a integridade mental do paciente e encontrando-se o exame pericial pendente de realização, como do caso em concreto, revela-se por ora como inadequadas a substituição do decreto preventivo por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 10. Atenta, pois, a estas razões, firmei convencimento de que, na espécie, faz-se presente, de forma concreta, para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, a necessidade da prisão cautelar do paciente, razão pela qual se torna impossível conceder-lhe a ordem requerida, porquanto, no momento, insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, ¿haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal¿. (AgRg no RHC126 .558/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9.6.2020, DJe 16 .6.2020). 11. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da ordem, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 2 de abril de 2024 EDUARDO DE CASTRO NETO JUIZ CONVOCADO - Relator PORTARIA 606/2024. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0622838-06.2024.8 .06.0000 Viçosa do Ceará, Data de Julgamento: 02/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)

Assim, tendo o magistrado singular procedido à análise das circunstâncias do caso concreto e deliberado fundamentadamente acerca da conveniência da medida mais gravosa, como no caso dos autos, até mesmo pelo fato de o crime pelo qual se encontra preso o paciente ter sido cometido com violência contra a pessoa, não há que se falar em flexibilização da medida e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou a prisão domiciliar.

No que concerne à alegação de que inexiste nos autos prova, ou mesmo indício, de autoria e materialidade, tal não se configura, pois da simples leitura da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, bem como daquela que denegou o pedido de sua revogação, constata-se que a prisão do paciente se deu em flagrante delito, tendo o magistrado assim afirmado em sua decisão,
in verbis
:

Na decisão que decretou a custódia:

“
No presente caso, contudo, os depoimentos dos policiais expõem que este tinha acabado de praticar o crime em comento.”

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia:

“
Para aplicação do instituto da prisão preventiva, bem como qualquer medida cautelar diversa da prisão faz-se mister a presença do requisito
fumus comissi delicti
, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade.

Nesse aspecto, restam-se preenchidos indícios de autoria e materialidade com os depoimentos, boletins de ocorrência, documentos e relatório de investigação constante nos autos do Pedido de Prisão.”

Portanto, não há que se falar em ausência de indícios de autoria, assim como de nulidade em razão do reconhecimento do paciente não ter obedecido o que determina o art. 226, do CPP, uma vez que este foi preso em flagrante, logo após a prática do delito, sendo detido por populares, agredido e amarrado, tendo uma guarnição da polícia militar efetuado seu resgate, como se constata dos autos do IPL, às fls. 06, do documento de ID 28652354, neste sentido, a prisão em flagrante, realizada logo após a consumação do delito, confere indícios robustos de autoria e, do que consta dos autos, tem-se que até aquele momento processual o reconhecimento formal do paciente ainda não tinha ocorrido pelo fato de ter sido conduzido ao hospital para tratamento das lesões que lhe foram impostas por populares que o lincharam logo após a prática do crime, afastando a possibilidade de um reconhecimento formal naquele momento, não havendo, nesse contexto, ilegalidade na ausência de tal ato, principalmente pelo fato de não haver dúvidas acerca da identidade do paciente, podendo o ato ser dispensado mesmo na fase de inquérito ante a urgência hospitalar.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) publicou acórdão do
RE 1953602-SP
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.258
), que fixou seis teses sobre o alcance das determinações contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento de pessoas suspeitas de crimes, de onde se tem consolidado o entendimento de que, dentre outras: poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos e que é desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente, como no caso dos autos.

Ressalte-se que há possiblidade de o paciente ser submetido ao procedimento de reconhecimento tão logo esteja em condições para tanto.

Quanto à alegação de que não foi ouvido perante a autoridade policial, tem-se que tal não procede, pois do documento acostado às fls. 23, do documento de ID 28652354, tem-se do auto de qualificação e interrogatório que ao ser questionado pela autoridade policial acerca da imputação que lhe foi feita, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado, não configurando tal proceder em nulidade, sendo tal proceder direito do réu, nos termos do art. 5º, LXIII, da CF.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente tem-se que estas, como cediço, não têm o condão,
per se
, de conduzir à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Casa e da reiterada jurisprudência, não se mostrando igualmente cabível, como já afirmado pela autoridade apontada como coatora, a substituição da medida por cautelares diversas, art. 319 do CPP, pois estas não se mostram aptas à manutenção da ordem pública, a impedir a reiteração delitiva, ou mesmo que o paciente, se solto, se evada do distrito da culpa ou mesmo que venha a intimidar as testemunhas.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025